Tribunal: TJSP
Processo: 2204651-91.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Propositura contra v. acórdão proferido pela C. 22a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese de cabimento não verificada – A via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – Impossibilidade de rediscussão da conclusão adotada no julgamento da Ação Monitória no. 1008845-16.2020.8.26.0127 – Indeferida a inicial, com base no artigo 485, I, do

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Propositura contra v. acórdão proferido pela C. 22a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Hipótese de cabimento não verificada – A via reclamatória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal – Impossibilidade de rediscussão da conclusão adotada no julgamento da Ação Monitória no. 1008845-16.2020.8.26.0127 – Indeferida a inicial, com base no artigo 485, I, do CPC.